Tribunal: STF
Processo: ARE 1528976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DADEMANDA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE. VIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DADEMANDA. DECLARAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DO INGRESSO EM JUÍZO. RESISTÊNCIA DORÉU EM ATENDER AO PEDIDO DA AUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. OFENSA À ORDEMURBANÍSTICA E À COISA PÚBLICA. DANO PERMANENTE E QUE SE PROTRAI NO TEMPO, RENOVANDO-SE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. CONSTRUÇÃO DE “DECK” EM DESACORDO COMNORMAS RESTRITIVAS DE DIREITO PRIVADO(CONVENCIONADAS) E DE DIREITO PÚBLICO(IMPERATIVAS). COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVAPERICIAL HÍGIDA E DETALHADA. DEMOLIÇÃO DA OBRA. NECESSIDADE. PRECEDENTE. DOUTRINA. EXERCÍCIOREGULAR DE DIREITO PELA ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSODESPROVIDO. 1. Associação tem legitimidade para ajuizar ação demolitória contra pessoa associada com o intuito de desfazer obra incompatível com restrições urbanísticas previstas emregulamento privado, sobretudo quando o zelo pela observância das limitações integra sua finalidade institucional. 2. Se a Associação visa desfazer construção, aduzindo a violação concomitante de normas construtivas de direito privado e de direito público, e o associado apresenta resistência, a pretensão demolitória revela-se necessária e adequada. 3. Obra que atenta contra à ordem urbanística e à coisa pública traz danos permanentes, que se protraem no tempo, renovando-se a todo instante, razão pela qual, enquanto perdurar a situação irregular, não há prescrição. 4. Se o perito judicial comparece ao local periciando para melhor estudo do caso, faz detida análise técnica e científica da situação, esclarece o método utilizado, fornece respostas conclusivas aos quesitos apresentados, com coerência lógica, e apresenta exaustivamente os documentos e os dados que levaram à conclusão adotada, não há razão para desconsiderar o laudo técnico e adotar posicionamento divorciado do que nele consta 5. A realização de obra em flagrante descumprimento à legislação municipal e ao regulamento interno de loteamento, comdesrespeito à “res publica”, autoriza a prolação de comando demolitório."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, XXI, XXIV e XXXVI; e 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente